Tribunal: TJES
Processo: 5010478-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010478-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DYOGO FARIA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
DYOGO FARIA PEREIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, que manteve a prisão preventiva do réu.

O impetrante alega ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário, jovem de bem, com apenas 20 (vinte) anos de idade, tem residência fixa, residindo com sua família, constituída de pai, mãe e irmãos menores. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 3634503).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 3667180).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 3674958).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
DYOGO FARIA PEREIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
, que manteve a prisão preventiva do réu.

O impetrante alega ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva, bem como que o paciente é primário, jovem de bem, com apenas 20 (vinte) anos de idade, tem residência fixa, residindo com sua família, constituída de pai, mãe e irmãos menores. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 3634503).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 3667180).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 3674958).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Trata-se de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 121, incisos V e VII na forma do art. 14 inciso II, todos do CP (três vezes), art. 288 do CP e art. 14 da Lei 10.826/03 na forma do art. 69 do CP.

De acordo com a denúncia, no dia 21 de junho de 2022, o paciente em concurso com dois indivíduos não identificados, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra três policiais militares, não os atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Ao que se extrai da Decisão que manteve a prisão preventiva, o magistrado devidamente fundamentou a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito demonstrada pelo modus operandi, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública. Vejamos:

Outrossim, em que pesem as ponderadas considerações feitas pela defesa,
mantenho a prisão preventiva do acusado Dyogo por seus próprios e
jurídicos fundamentos, pois patente a sua adequação à espécie, sendo que
não se vislumbra no feito a su
fi
ciência da imposição de outra medida
cautelar diversa da prisão, tanto mais diante da gravidade em concreto dos
fatos narrados nos autos.

Ademais, o modus operandi do acusado evidencia a sua ousadia e a
periculosidade, tendo ele efetuado disparos de arma de fogo contra policiais
militares no exercício da função com a
fi
nalidade de assegurar a impunidade
do crime de porte ilegal de arma de fogo, o que reforça a convicção da
necessidade da segregação cautelar do acusado, a
fi
m de preservar a ordem
pública e a lisura dos depoimentos a serem prestados na instrução
contraditória cognoscitiva que se aproxima.

Não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crimes dessa natureza, demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Desta forma, não há que se falar que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi de execução do delito, o qual foi praticado contra policiais e em concurso de agentes demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

Ademais, o paciente responde a outros processos criminais (tráfico de drogas), conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva na audiência de custódia, sendo certo que
“maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(AgRg no HC n. 749.474/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRIPLO HOMICÍDIO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2. O magistrado fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta do delito, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública. Desta forma, não há que se falar que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o modus operandi de execução do delito, o qual foi praticado contra policiais e em concurso de agentes demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

3. O paciente responde a outros processos criminais (tráfico de drogas), conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva na audiência de custódia, sendo certo que
“maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(AgRg no HC n. 749.474/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

4. Considerando que Decisão que a impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tentativa de homicídio (três) vezes, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão da ora paciente por garantia da ordem pública, não há razão para acolher os pleitos da impetrante.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

6. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.